Tribunal: TJES
Processo: 5003976-49.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003976-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MESSIAS DE SOUZA MONTARROIOS

APELADO: HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME TOXICOLÓGICO. DIVERGÊNCIA DE RESULTADOS ENTRE LABORATÓRIOS. AMOSTRAS BIOLÓGICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO)

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de laboratórios de análises clínicas. O Recorrente alega a ocorrência de "falso-positivo" em exame toxicológico para detecção de cocaína e benzoilecgonina, fundamentando sua pretensão em exame posterior, realizado 16 (dezesseis) dias após a primeira coleta em laboratório distinto, que apresentou resultado negativo. Pleiteia a reforma da Sentença com base na responsabilidade objetiva, na inversão do ônus da prova e no direito ao ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes da perda de oportunidade de emprego e constrangimento perante o órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre um exame toxicológico positivo (confirmado por contraprova da mesma amostra) e um exame negativo subsequente, realizado em laboratório diverso com material biológico e janelas de detecção distintos, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não ocorre de forma automática, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações pelo consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Os gráficos de caracterização cromatográfica e os Laudos Técnicos de prova e contraprova, produzidos conforme as normas do CONTRAN, gozam de presunção de regularidade técnica quando não impugnados e desconstituídos através de alegações válidas e verossímeis.

O Exame divergente apresentado pelo Recorrente não ostenta substrato apto para invalidar, de plano, o Laudo Clínico produzido pelas Recorridas, constituído de prova e contraprova

por amostras distintas do mesmo material, cabelos da cabeça, extraídos na medida de 3 (três) centímetros a partir do couro cabelo, enquanto que o exame posterior apresentado teve por base amostras de pelos das pernas que mediam aproximadamente 1,8 (um vírgula oito) centímetros.
O resultado negativo em exame posterior, por si só, não invalida o Laudo de Análise Clínica anterior que seguiu os protocolos de custódia e análise, inexistindo demonstração de ato ilícito ou defeito no serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 15% (quinze por cento).

Tese de julgamento:

A divergência de resultados em exames toxicológicos não configura, isoladamente, falha na prestação do serviço quando as amostras biológicas analisadas possuem natureza e tamanhos distintos.

Inexistindo prova de erro no procedimento de coleta ou análise cromatográfica das amostras originais, prevalece a higidez do Laudo Laboratorial realizado em conformidade com as normas regulamentares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003976-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: MESSIAS DE SOUZA MONTARROIOS

ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO FERREIRA NUNES - OAB ES25239-A

RECORRIDAS: HENRIQUE TOMMASI NETTO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA e TOMMASI ANALÍTICA LTDA

ADVOGADOS: DELANO SANTOS CAMARA - OAB ES7747-A; DILSON CARVALHO JUNIOR - OAB ES25260-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

MESSIAS DE SOUZA MONTARROIOS
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18639885) em razão da
SENTENÇA
(id. 18639884) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada em face de
HENRIQUE TOMMASI NETTO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA e TOMMASI ANALÍTICA LTDA
cujo
decisum
julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.400,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor, conforme dispõe o art. 98, §3º, do CPC
.
“

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
a aplicabilidade da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor;
(II)
a ocorrência de "falso-positivo" em exame clínico realizado para constatação da presença de substâncias entorpecentes (cocaína e benzoilecgonina), uma vez que exame realizado em outro laboratório, apenas 16 (dezesseis) dias após a coleta original, apresentou resultado negativo;
(III)
a ocorrência de danos morais decorrentes do constrangimento perante o DETRAN/ES e familiares, além da "perda de uma chance" de emprego como motorista profissional;
(IV)
o dever de ressarcimento dos danos materiais relativos aos novos exames custeados.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprovimento recursal (id. 18639886).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas no Recurso de Apelação Cível.

Na hipótese, a Sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que as Recorridas demonstraram a excludente de responsabilidade atinente a culpa exclusiva do consumidor, comprovando a regularidade dos exames e apresentando justificativa técnica plausível para a divergência em relação ao exame posterior apresentado pelo Recorrente, o qual utilizou material biológico distinto.

Neste diapasão, cinge-se a controvérsia a aferir se a divergência entre o exame toxicológico positivo realizado pela Recorrida e o exame negativo subsequente, realizado em laboratório diverso, utilizando amostras biológicas distintas, são circunstâncias aptas a afastar eventual falha na prestação do serviço e ensejar o dever de indemnizar.

Cumpre destacar, inicialmente, que a presente relação é nítidamente de Consumo, conforme, inclusive, reconhecido pelo Magistrado de Primeiro Grau, eis que as Recorridas se amoldam ao conceito de fornecedor de um serviço isposto no
artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor
,
in verbis
:

“Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1°
Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Por outro lado, cumpre enfatizar que a inversão do ônus da prova em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto não se configura de forma automática, cabendo a demonstração, por parte do consumidor, a demonstração de verossimilhança das alegações deduzidas, nos termos do artigo
6º, inciso VIII, do referido Diploma Legal,
in verbis:

“
Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

No caso em apreço, constata-se que as Recorrentes colacionaram aos autos farta e robusta documentação técnica, especificamente, os gráficos de caracterização cromatográfica (ids 18639856 a 18639860) que detalham a identificação das substâncias entorpecentes detectadas em ambas as amostra coletadas do Recorrente e que serviram como
prova e contraprova
para realização da análise clínica em questão.

Nestes termos, verifica-se que o Recorrente, embora ciente das presentes provas acostadas aos autos, não manifestou impugnação específica contra os Laudos Técnicos impugnados, tampouco alegou que tenham sido produzidos em desacordo com a
Resolução 691/2017 do CONTRAN
, então vigente à época, que disciplinava a realização do exame toxicológico em procedimentos relacionados à habilitação de condução de veículos automotores.

Ademais, sublinhe-se que a prova pericial, instrumento processual vocacionado para o esclarecimento de questões técnico-científicas desta natureza, não foi produzida, conforme se extrai da Decisão id. 69874658, não impugnada pelas partes.

Registra-se, nesse sentido, a plena viabilidade de realização da perícia à época da instrução probatória, eis que, segundo a legislação de regência, o Laboratório Recorrido tem a obrigação de acautelar o material biológico utilizado para a realização do exame toxicológico pelo período de 05 (cinco) anos, a teor do
artigo 8º, § 2º,

Resolução 691/2017, do CONTRAN,

in litteris:

“Art. 8º
Os laboratórios devem entregar ao condutor, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da coleta, laudo laboratorial detalhado, em meio físico ou digital, em que conste a relação de substâncias testadas, seus respectivos resultados, bem como inserir o resultado do exame no Sistema RENACH.

§ 1º
Os resultados detalhados dos exames, as informações sobre a cadeia de custódia e os arquivos de vídeo com registro de coleta, quando aplicável, devem ficar armazenados em formato eletrônico pelo laboratório credenciado pelo período mínimo de 5 (cinco) anos.

§ 2º
O material biológico coletado deve ficar armazenado no laboratório credenciado por no mínimo 5 (cinco) anos.”

Noutro viés, o exame divergente apresentado pelo Recorrente não ostenta substrato apto para invalidar, de plano, o Laudo Clínico produzido pelas Recorridas, constituído de
prova e contraprova
por amostras distintas do mesmo material, cabelos da cabeça, extraídos na medida de 3 (três) centímetros a partir do couro cabelo, enquanto que o exame posterior apresentado pelo Recorrente teve por base amostras de pelos das pernas que mediam aproximadamente 1,8 (um vírgula oito) centímetros.

Frisa-se, neste particular, que os materiais biológicos, além de origem diversa, possuem tamanhos e janelas de incorporação de substâncias diversas, conforme reconhecido pelo Magistrado
a quo.

Sendo assim, a incongruência quanto à tipologia das amostras e suas respectivas propriedades técnicas fragiliza a demonstração de verossimilhança das alegações, a qual que incumbia ao Recorrente demonstrar não relevando, por si só, a ocorrência de falha na prestação do serviço.

A propósito, em precedente firmado em caso análogo ao dos presentes autos, este Órgão Fracionário já se manifestou pela ausência de demonstrativos concretos que assegurem a conclusão pela falha na prestação do serviço,
in verbis
:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO CONFIRMADO EM CONTRAPROVA. SEGUNDO EXAME REALIZADO POSTERIORMENTE, EM LABORATÓRIO DISTINTO, COM AMOSTRA DIFERENTE E JANELA DE DETECÇÃO DIVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O primeiro exame toxicológico, realizado em 06/05/2022, apontou resultado positivo para benzoilecgonina e cocaína, sendo esse resultado confirmado em contraprova efetuada com a mesma amostra biológica, em 16/05/2022.

2.
A nova testagem realizada em 24/05/2022, em outro laboratório, com material distinto, não pode ser considerada contraprova válida
e apresenta janela de detecção diversa da primeira,
o que inviabiliza qualquer conclusão segura quanto à existência de falha no serviço
.

3.
A existência de resultado negativo em exame posterior, por si só, não é suficiente para afastar a confiabilidade do primeiro laudo, mormente quando este foi corroborado por contraprova realizada conforme a regulamentação vigente.

4. Ausente demonstração de defeito na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar por danos morais ou materiais.

5. Recurso conhecido e não provido.

(
TJES
- Recurso de Apelação Cível nº 5012562-55.2022.8.08.0011. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator Desª. JANETE VARGAS SIMÕES. Data do Julgamento: 28/05/2025).

Nestes moldes, afigura-se incensurável a Sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que concluiu pela improcedência dos pedidos exordiais.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, suspendendo-se, porém, a exigibilidade, eis que o Recorrente é agraciado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.